Tribunal: TJDFT
Processo: 0715833-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. ADMISSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PENHORA DE QUOTA SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA UNIPESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. RECURSO DESPROVIDO.

1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em: a) preliminarmente, deliberar se a decisão interlocutória, que julgou os embargos de declaração interpostos pela credora, deve ser desconstituída por ausência de fundamentação suficiente; e b) em relação ao mérito, examinar a possibilidade de constrição do capital social de sociedade empresária unipessoal como meio de satisfação do crédito pertencente à credora.

2. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da questão de fundo do recurso. 2.1. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto.

3. O presente agravo de instrumento deve ser apenas parcialmente admitido, pois a recorrente pretende impugnar a decisão interlocutória que concedeu gratuidade de justiça ao recorrido. 3.1. Ocorre que o teor normativo do art. 1015, inc. V, do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade da aludida via recursal.

4. O Juízo singular deve apreciar as questões formuladas pelas partes, expondo o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda que de modo sucinto, às peculiaridades do caso concreto, diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão, nos termos das regras previstas nos artigos 489, § 1o e 11, ambos do Código de Processo Civil. 4.1. A decisão interlocutória proferida não destoa do modelo imposto pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil, uma vez que o Juízo singular analisou a tese suscitada pela credora, relativa à suposta ocorrência, no caso concreto, das hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.

5. O princípio da menor onerosidade enuncia que, diante de vários meios acessíveis ao credor para a satisfação do crédito o Juízo respectivo determinará o modo menos gravoso para o devedor (art. 805 do CPC).

6. A sociedade empresária unipessoal é constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, razão pela qual não pode ser admitida a pluralidade de sócios nesse caso.

7. Por essa razão a ideia de divisibilidade não é aplicável à sociedade empresária unipessoal, o que impede a pretendida penhora de eventuais quotas. 7.1. Dito de outro modo, a penhora das quotas, em uma sociedade empresária unipessoal, não pode ser admitida, pois o capital social não comporta divisão e pertence a um único sócio.

8. A norma prevista no art. 861 do CPC, aplicável ao procedimento de penhora de quotas sociais, refere-se às sociedades simples ou empresária, com capital social fracionado, mas não à “sociedade limitada unipessoal”.

9. A medida de constrição em questão poderia ocasionar grandes prejuízos e até mesmo inviabilizar o exercício da atividade empresária, o que contraria o princípio da preservação da empresa.

10. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.